Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 97 dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas do dolo; (ii) desclassificação para modalidade culposa; (iii) adequação do critério de recrudescimento da pena, na primeira fase, para 1/6.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, não havendo que falar em absolvição nem em desclassificação para a figura culposa, visto que o ânimo de adquirir a motocicleta, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, notadamente pela condução da motocicleta com uso de chave mixa, pela ausência de apresentação de qualquer documento de compra e venda e pela ciência de bloqueio no registro do veículo.
5. Confirmado que o bem de origem ilícita estava na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita. Não se trata de “inversão do ônus da prova”, o que se tem, na verdade, é que, diante da apreensão do bem na posse do agente, o Ministério Público faz prova da acusação, cabendo à Defesa comprovar a ausência de dolo, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
6. Há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; o segundo, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado A ausência de motivação exige a adoção do critério mais benéfico ao réu.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.